Tribunal: TJES
Processo: 0000273-46.2018.8.08.0067
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000273-46.2018.8.08.0067
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCIO VIEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000273-46.2018.8.08.0067

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIO VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: BRENDA DE PAULA LOMBARDI - SP420495

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência ou ausência de qualificadoras, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000273-46.2018.8.08.0067

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIO VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: BRENDA DE PAULA LOMBARDI - SP420495

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, em 10 de abril de 2010, o recorrente, juntamente com outro indivíduo, ceifou a vida da vítima mediante vários disparos de arma de fogo.

Consta, ainda, que a motivação do crime foi disputa pelo controle do tráfico de drogas na região, e que a vítima não teve possibilidade de defesa, eis que foi surpreendida ao chegar em sua casa, momento em que o recorrente teria imediatamente sacado a arma de fogo e atirado contra ele.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, ao argumento de que não há elementos capazes de comprovar os fatos descritos na inicial acusatória.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

É o momento processual no qual o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso
(TJES – RSE: 00067176020188080014. Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 18/11/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação: 27/11/2020).

Fixada essa premissa, verifica-se que a materialidade delitiva foi comprovada por meio da certidão de óbito da vítima (fl. 10 do IP), no qual consta que a causa da morte foi choque hemorrágico e lesões causadas por projéteis de arma de fogo, laudo de exame cadavérico (fl. 64 do IP), laudo de exame de morte violenta (fls. 73/76), bem laudo fotográfico do local do crime (fls. 77/85)

Em relação aos indícios de autoria, encontram-se demonstrados nos depoimentos prestados, cumprindo ressaltar as testemunhas Indirlan
Sian de Freitas (fl. 66 e 146), Lucineia do Nascimento Bedoni, esposa da vítima (fl. 66), Eliete dos Santos Hentringer (fl. 66) e Marcos Antonio dos Santos Hentringer (fl. 171/173).

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível, de pronto, acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Consigo, neste cenário, que as teses defensivas apresentadas, inclusive acerca da existência de qualificadoras, serão devidamente apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Dessa feita, havendo indícios suficientes no sentido de que o recorrente praticou o crime de homicídio, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não vislumbro a possibilidade de reformar a decisão impugnada.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.